Tribunal: TJES
Processo: 5007338-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: SARA LUA DA SILVA SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de consulta de informações por intermédio do sistema SNIPER, sob o fundamento de que a ferramenta acessaria dados protegidos por sigilo fiscal e sua quebra exigiria hipóteses excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do indeferimento do pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em processo de execução que tramita há anos sem êxito na localização de bens pelos meios tradicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução tramita desde 2021 e as diligências anteriores realizadas via SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, demonstrando a dificuldade na satisfação do crédito exequendo.

O sistema SNIPER constitui ferramenta tecnológica disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para conferir efetividade à execução, realizando o cruzamento de dados de diversas bases oficiais.

A jurisprudência entende que a utilização do SNIPER é medida legítima, proporcional e harmônica com o princípio da razoável duração do processo, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ou quebra indevida de sigilo quando demonstrado o insucesso de outras diligências.

A decisão que rejeita o pleito com base em proteção genérica ao sigilo fiscal, desconsiderando o esgotamento dos meios tradicionais, obsta indevidamente a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS, para reformar a decisao agravada e determinar que o juizo de primeiro grau proceda a consulta por meio do Sistema Nacional de Investigacao Patrimonial e Recuperacao de Ativos (SNIPER).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, na
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada contra
RESTAURANTE E LANCHONETE S & N CONCÓRDIA LTDA
,
ELINETI TONN
e
SARA LUA DA SILVA SOARES
, indeferiu o pedido de realização de consulta de informações por intermédio do sistema SNIPER, sob o fundamento de que a ferramenta acessaria dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra somente seria admissível em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

Em suas razões (id. 13634468), a agravante sustenta que (i) a execução tramita desde 2021 e diversas tentativas de constrição patrimonial se mostraram infrutíferas; (ii) o SNIPER é ferramenta tecnológica disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que realiza cruzamento de dados públicos de diversas bases oficiais, sem violação de sigilo fiscal ou bancário; (iii) a jurisprudência pátria vem reconhecendo a legitimidade e a utilidade do SNIPER como meio de efetivação da execução, nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após a acurada análise dos autos, concluo que
o recurso merece provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a legalidade do indeferimento do pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, em um cenário de execução que se prolonga sem êxito na localização de bens da devedora.

Segundo se depreende dos autos, o processo de origem é uma execução de título extrajudicial que tramita desde 2021, no qual o exequente, ora agravante, já promoveu diversas diligências na tentativa de satisfazer seu crédito, todas infrutíferas.

Tal fato é demonstrado pelos saldos insuficientes encontrados nas buscas por ativos financeiros via SISBAJUD (id. 26565782 - autos de origem), bem como pela inexistência veículos vinculados às rés, conforme denota a consulta realizada pelo sistema RENAJUD (id ́s 26565787 e 26565792 - autos de origem).

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a utilização do sistema SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências e tampouco quebra de sigilo.

Em recente julgado (AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000), fixou-se a tese de que "
a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas
" , e que "
o uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo
". Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER . POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual . 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4 .0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo.
8 . No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805 . Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8 .19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j . 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26 .0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024 .8.07.0000, Rel. Des . Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao rejeitar o pleito com base em uma genérica proteção ao sigilo fiscal e na ausência de "excepcionalidade", não se apoia em fundamentos aptos a justificar o indeferimento da medida, notadamente porque comprovado esgotamento dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial, razão pela qual viceja a pretensão recursal.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
determinar que o juízo de primeiro grau proceda à consulta por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)